Tribunal: TJDFT
Processo: 0717253-95.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0717253-95.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COMERCIAL DE LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS TOP FRUIT LTDA, SUPERBOM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal em face de decisão do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos n. 0711807-57.2017.8.07.0018 (ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito, com pedido de antecipação de tutela), a qual deferiu pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de cobrar do Autor ICMS sobre os valores devidos a título de à (i) Perdas na Rede Básica relativa à TUSD – Fio A; (ii) Perdas Técnicas; (iii) Perdas Não Técnicas; (iv) o valor relativo a componente TUSD – Fio B; (v) a soma dos valores dos itens que formam a componente TUSD – Fio A; (vi) a TUSD – Encargos do Serviço de Distribuição; (vii) TUSD – CCC S/SE/CO ou TUSD – CCC N/NE; (viii) TUSD – CCC isolado; (ix) TUSD – CDE S/SE/CO ou TUSD – CDE N/NE; (x) TUSD – PROINFA; (xi) Encargos de Serviços do Sistema; e (xii) TFSEE; (xiii) P&amp;D e Eficiência Energética. (ID 2992740). Registro que a questão atinente ao efeito suspensivo já foi devidamente apreciada por este Relator oportunidade em que fiz consignar que “não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo postulado, tendo em vista a inexistência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Com efeito, ao final, caso se conclua pelo acolhimento do recurso, o Agravante poderá receber os valores eventualmente descontados indevidamente”. (ID 3002556). Pois bem, novamente analisando os autos, verifico que a matéria relacionada à inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação de energia elétrica é objeto do EREsp n. 1.163.020/RS (Tema 986 do STJ), afetado sob o rito dos recursos repetitivos, tendo sido determinada a suspensão da tramitação de todos os processos pendentes no território nacional que tenham o referido assunto como objeto, na forma do art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil. Assim, em razão da afetação do EREsp n. 1.163.020/RS (Tema 986 do STJ), sob o rito dos recursos repetitivos, e da determinação de suspensão dos feitos que tratam sobre a matéria, não cabe analisar, neste momento, a legalidade e ou constitucionalidade da cobrança de ICMS sobre a TUST/TUSD. Sobre a suspensão do feito, assim decidiu o Egrégio TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGENCIA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TUSD - TARIFA DE USO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUST - TARIFA DE USO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AFETAÇAO DA MATÉRIA PELO C. STJ AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. REsp 1163030/ RS. SUSPENSÃO DO RECURSO. IMPOSITIVA. 1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se foi devida a concessão de liminar, em mandado de segurança, para suspender a cobrança de "TUST - Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão e TUSD/EUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, Encargos Setoriais e Perdas do Sistema Elétrico e outras tarifas que não remunerem o serviço prestado". 2. Deveras, a matéria está afetada no Superior Tribunal de Justiça, conforme os ditames do Tema 986/STJ - Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS. No recurso paradigma (EREsp no 1163020 / RS), há determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos. 3. Considerando que a questão atinente à tutela recursal de urgência já fora devidamente apreciada pelo eminente Relator, tem-se por bem aguardar o julgamento do recurso paradigma do Tema 986/STJ, a fim de preservar a autoridade daquela Corte Superior de Justiça. 4. Preliminar de suspensão do julgamento do recurso suscitada de ofício e acolhida”. (Acórdão 1320510, 07418858320208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Relator Designado:LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, determino a suspensão do feito até o julgamento do recurso paradigma do Tema 986/STJ, a fim de preservar a autoridade daquela Corte Superior de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2021 14:54:03. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator